Tribunal: TJBA
Processo: 8163198-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163198-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURECI DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO
EX OFFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.A parte autora alega que a indenização fixada é insuficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta da apelada, requerendo sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão controvertida consiste em verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica que legitimasse a negativação do nome da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo. 6. O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. 7. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem adotado o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor adequado para reparação do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.8.Reforma sentença, de ofício, para especificar os consectários legais conforme precedentes vinculantes do STJ e STF, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81007557220238050001; TJ-BA - APL: 80154641220208050001; REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ; Súmula nº 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8163198-93.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
LAURECI DE SOUZA SANTOS
e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA